Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À IMAGEM DE DETENTO. INTEGRIDADE MORAL. DIVULGAÇÃO DE FOTOS NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE IMPUTAÇÃO INVERÍDICA DE CRIME. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO CAUSADO À TERCEIROS POR OMISSÃO OU POR ATOS DE SEUS AGENTES PÚBLICOS. NÃO COMPROVAÇÂO. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse-fática: ação indenizatória em que os autores alegam responsabilidade civil objetiva dos agentes públicos por terem fotografado detento sem a sua autorização, bem como por ter divulgado tais fotografias em páginas da internet com dizeres inverídicos e imputação de crimes que ele não teria cometido.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. 1.1. Nesta via recursal, os autores, filhos e esposa de Sidney, que se encontra recluso, e também é autor desta ação,requerem a cassação da sentença. Aduzem, preliminarmente, o cerceamento do direito de produção de provas. Afirmam que foi negado a expedição de ofício para ser requisitada junto a empresa operadora de telecomunicações e a empresa ré, Facebook do Brasil a localização pela ERB'S do aparelho celular para comprovar quem estava no interior do estabelecimento penal fotografando o interno por ordem do diretor do presídio. Narram que pela identificação do aparelho celular será possível comprovar quem foi o policial penal que praticou a violência institucionalizada. No mérito, aduz que o Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, o que não foi verificado no caso dos autos.
2. Da preliminar. Do cerceamento de defesa. Pedido de prova negado. 2.1. Os apelantes aduzem que foi negado a expedição de ofício para ser requisitada junto a empresa operadora de telecomunicações e a empresa ré, Facebook do Brasil a localização pela ERB'S do aparelho celular para comprovar quem estava no interior do estabelecimento penal fotografando o interno por ordem do Diretor do presídio. 2.2. Como bem salientou o magistrado, o pedido está precluso. Ou seja, preclusão é a perda do direito de manifestar-se no processo por não tê-los feito na oportunidade ou na forma prevista. 2.3. Além disso, cumpre ressaltar que o pedido do autor é, a priori, inviável. O que os requerentes pretendem, em verdade, é a identificação do telefone da pessoa que teria fotografado o autor dentro do presídio, bem como se o telefone teria se conectado à internet dentro do presídio, e se houve acesso ao sítio eletrônico da empresa ré também dentro do presídio. 2.4. O pedido dos autores se torna abrangente e ausente de especificidade, não sendo cabível imputar à empresa ré a realização de tal investigação. 2.5. Cumpre ressaltar que os apelantes não indicaram nos autos o endereço virtual da página dos materiais dos quais pretendem a eventual remoção. 2.6. Entendimento do STJ: “(...) 3. Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ. (...)” (REsp 1763170/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 11/10/2019).
3. Do mérito. 3.1. A responsabilidade civil objetiva do Estado, apontada no texto constitucional do artigo 37, §6o, se baseia na Teoria do Risco Administrativo. 3.2. Essa teoria responsabiliza o ente público, objetivamente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, contudo, admite a exclusão da responsabilidade em determinadas situações em que haja exclusão de algum dos elementos desta responsabilidade, quais sejam, conduta, dano e nexo de causalidade. 3.3. No caso dos autos, não há elementos de prova que permitam inferir que a divulgação da foto do detento foi realizada por agentes estatais no exercício da função pública, muito menos que tal foto foi captada, ilicitamente, no interior do estabelecimento prisional por agentes penitenciários. 3.4. Quanto aos corréus, a análise deve ser feito sob o enfoque da teoria subjetiva, o qual exige a comprovação da culpa. 3.5 Incensurável o entendimento do juízo de origem, bem como do Ministério Público quando afirma que “a simples comprovação do ato ilícito e do elemento culpa, como visto, não basta à configuração da responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a demonstração inequívoca do nexo de causalidade e do dano moral, ainda que reflexo, o que não se verifica na hipótese em relação aos autores menores.” 3.6. Não há provas claras que viabiliza a conclusão de que o réus praticaram o ato ilícito de forma a violar a honra ou outros direitos da personalidade dos autores. 3.7. Não há como extrair quem foi o autor da fotografia. Ademais, na verdade, o que se extrai é que o corréu Francisco de Assis Nascimento somente compartilhou a foto nas redes sociais. Também não há como demonstrar que este compartilhamento da foto efetuado por Francisco teve o intuito de macular a honra e a imagem dos autores, conforme bem salientou o magistrado. 3.8. Quanto ao suposto crime de ameaça perpetrado pelo corréu, Nivaldo Magalhães da Silva, conforme salientou o Ministério Público, as circunstâncias relatadas nos autos também levam à conclusão de que o evento foi praticado em situação particular, sobretudo porque se trata de policial militar aposentado.
4. Parecer do Ministério Público pela improcedência da ação.
5. Apelação improvida.